Tribunal: STF
Processo: RHC 239811
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Anderson Gomes Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 830.776/SP, Relator o MinistroMessod Azulay Neto.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância às penas de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 03(três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, em concurso formal com o artigo 157, § 2º, inciso II, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, foi dado parcial provimento para reduzir a pena para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.



    Neste recurso ordinário, alega a defesa que seria o caso de desclassificação para os tipos penais de furto qualificado e tentado



    Ao final, requer



    “o recebimento do presente recurso para deferir a liminar tal como postulado acima e, no mérito, conceder a ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP, desclassificando a conduta e redimensionando a pena imposta ao paciente, eis que gritante a manifesta ilegalidade e teratologia.”



    Examinados os autos. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA OS TIPOS PENAIS DE FURTO QUALIFICADO E TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. REEXAME DA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    III - A Corte Estadual entendeu estar configurada os crimes de roubo consuma e tentado (artigo 157, § 2º, inciso II, em concurso formal com o artigo 157, § 2º, inciso II, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), consignando que "[...] a condenação do réu pelos crimes de roubo era mesmo de rigor e deve prevalecer, mormente considerando que foi surpreendido pelo policial militar logo após a prática delitiva e reconhecido por ambas as vítimas pessoalmente" (fl. 88, grifei) Se as instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante o depoimento das vítimas, das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do paciente, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição ou desclassificação, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    IV - O Tribunal de origem ponderou que não (fl. 90, grifei): "[...] merece prosperar a tese de desistência voluntária em relação ao roubo perpetrado contra Michele, tendo em vista que os agentes apenas abandonaram a empreitada criminosa porque foram surpreendidos por populares." Entendimento diverso, também demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via eleita do writ. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados: (AgRg no HC n. 677.627/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 26/11/2021); (AgRg no HC n. 651.442/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/8/2021). 



    V - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    A tese trazida pela defesa relativa à desclassificação dos delitos não foi apreciada pela instância antecedente. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento dos crime de roubos consumado e tentado, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente